Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711823-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DOS SANTOS SOMMERLATTE D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta erro material na Decisão que apreciou a antecipação de tutela recursal, porquanto consta de forma duplicada o endereço do imóvel a ser penhorado. Com efeito, razão lhe assiste. Da leitura da Decisão embargada verifica-se a existência de erro material, pois, em seu dispositivo consta: “Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis “apt. 104, do Bl. B-13, da QRSW 2, SHCSW, Brasília/DF”, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 89.622 e “apt. 104, do Bl. B-13, da QRSW 2, SHCSW, Brasília/DF”, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 89.622.”. Em verdade, deveria constar os seguintes imóveis: “apt. 104, do Bl. B-13, da QRSW 2, SHCSW, Brasília/DF”, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 89.622 e “Setor Hoteleiro Norte, Quadra 04, Bloco E, 9o Pavimento, Apartamento 906. Brasília/DF, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 121.415. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar erro material, a fim de que o dispositivo da Decisão embargada passe a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis “apt. 104, do Bl. B-13, da QRSW 2, SHCSW, Brasília/DF”, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 89.622 e “Setor Hoteleiro Norte, Quadra 04, Bloco E, 9o Pavimento, Apartamento 906. Brasília/DF, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 121.415. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator